Tribunal: TJMT
Processo: 0012496-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GINCO URBANISMO LTDA
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRO(s)
APELADO(S):
DOUGLAS FAUST E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 43131/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS CHAVES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.
Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.

APELANTE(S):
GINCO URBANISMO LTDA
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRO(s)
APELADO(S):
DOUGLAS FAUST E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais no. 12496-33.2015.811.0041 (Código 976685), ajuizada por DOUGLAS FAUST, HÉLIO FREDOLINO FAUST E DORALICE MENDONÇA FAUST, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a, juntamente com a empresa Ginco Urbanismo Ltda, ao seguinte:

“(...) a) INVERTER a cláusula penal 6.1 do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, em favor do consumidor e, em consequência, CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida;
b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de multa compensatória, nos termos da cláusula 6.1 do contrato, correspondente à 0,8% do valor venal do imóvel, pelo período equivalente aos 15 (quinze) meses de atraso, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da citação;
c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir as taxas de condomínio pagas antes da entrega do imóvel (09/12/2013), acrescida com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do desembolso.
d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por lucros cessantes à autora, relativa aos aluguéis que a parte autora deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de setembro/2012 até dezembro de 2013, tendo em vista ter sido o bem entregue apenas em dezembro de 2013.
e) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
f) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento danos materiais sofridos, o orçamento de R$ 1.100,00 acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
g) CONFIMAR a liminar de fls. 183/184, a fim de que as requeridas providenciem a escrituração do imóvel em favor dos requerentes Hélio e Doralice.
h) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos réus, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença.
Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. (fls. 506v/507-TJMT)”

A primeira apelante – Ginco Urbanismo LTDA às fls. 520/569-TJMT – pugna que seja reformada a sentença na parte que julgou procedente os danos materiais, uma vez que estes não restaram comprovados nos autos, por conseguinte entende indevida a condenação em danos morais. Por fim, requer a total improcedência da pretensão inicial dos apelados e a consequente inversão do ônus de sucumbência.
As segundas apelantes – GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A e PDG S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, às fls. 574/601-TJMT – de igual modo, pugnam, em síntese, pela total improcedência da pretensão inicial dos apelados.
As contrarrazões foram apresentadas por Douglas Faust e outros, às fls. 608/644.
Os autores informam que transacionaram com a requerida/apelante Gingo, razão pela qual requereram a extinção do feito em relação à ela (fls. 695/702), o que foi homologado às fls. 741/744, restando prejudicado o primeiro apelo.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que DOUGLAS FAUST, HÉLIO FREDOLINO FAUST e DORALICE MENDONÇA FAUST ajuizaram a presente ação em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, alegando que, em 21 de setembro de 2009, adquiriram a unidade 15, da quadra 06, do Condomínio Village do Bosque, localizado no bairro Ribeirão do Lipa, com prazo de entrega para março de 2012, de modo que realizaram a quitação antecipada do imóvel em 04 de agosto de 2011.
No entanto, asseveram que foram informados que a casa só ficaria pronta no decorrer do ano de 2013, sendo que as chaves somente foram entregues em dezembro de 2013, ou seja, vinte e um meses após o prazo marcado para a transmissão da posse.
Após o devido processamento dos autos, sobreveio a sentença de parcial procedência e, por consequência, o presente recurso de apelação, onde as apelantes defendem, em suma, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores reclamados assim como das indenizações pretendidas, por não ter havido prática de qualquer ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, visto que a situação narrada pelos apelados não ultrapassou o mero aborrecimento.
Para tanto, alegam que fatores primordiais afetaram a área da construção civil, como a alta dos preços dos materiais fundamentais à construção e a escassez de mão de obra especializada, além do que a demora para obtenção do “habite-se” fez com que o imóvel fosse entregue fora do prazo, não caracterizando, assim, infração contratual por atraso na entrega.
Sustentam, ainda, o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes referentes a aluguéis, já que o atraso na entrega não se deu por conduta culposa, mas por motivos alheios a sua vontade, outrossim caso não seja esse entendimento, que seja correspondente a 0,5% sobre o valor do contrato.
Defendem a ausência de qualquer comprovação de dano que abale a esfera moral dos apelados, sendo que a situação narrada não passou de mero aborrecimento e que não há se falar sobre a inversão de cláusula da multa contatual, já que não houve a rescisão contratual, tampouco a cobrança de taxa de condomínio antes da entrega do imóvel, visto que se deu a partir da instalação do condomínio.
Por fim, afirmam que os supostos defeitos no imóvel não são verdadeiros, pois prezam pela qualidade dos serviços e satisfação dos clientes, sendo que a unidade foi vistoriada e entregue com a aprovação dos apelados.
Dessa forma, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a total improcedência dos pedidos dos recorridos e, caso entenda pela manutenção da sentença, requerem a redução da condenação em lucros cessantes para 0,5% sobre o valor do imóvel.
Pois bem. Extrai-se dos autos que os autores/apelados firmaram instrumento particular de promessa de venda e compra de bem imóvel, cujo item 5.4 e 5.5 preveem, respectivamente:

“Data prevista para a conclusão do empreendimento: Março de 2012” (Sic. Fls. 54)
“5.4 – A unidade autônoma mencionada na Alinea C do Quadro Resumo será entrege pela vendendora ao comprador, até a data indicada na Alínea J do quadro do Resumo, admitida a dilatação de até 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão, ficando certo que, em tal prazo, não se inclui o tempo necessário para a execução de serviços extraordinários, acréscimos, arremates e para a decoração do condomínio, sendo considerada.
5.5 – O prazo indicado no item anterior ficará prorrogado, porém, na hipótese de ocorrência de motivo de força maior, quais sejam, dentre outros equivalentes e previstos em lei: (....)” (fls. 62)

É cediço que a cláusula que coloca o consumidor em situação completamente desfavorável, de extrema desvantagem e insegurança é abusiva, de modo que, como bem assentado pela magistrada sentenciante, é certo que o imóvel deveria ter sido entregue em setembro/2012, ou seja, 180 dias após a data inicialmente prevista (março/2012), nos termos da cláusula J do quadro de resumo.
Todavia o imóvel somente foi entregue em DEZEMBRO/2013.
Portanto, o prazo de 12 (doze) meses que consta no contrato é o que deve ser utilizado para a entrega do imóvel, não merecendo prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade pela rescisão é das apelantes, mostrando-se, pois, devida a responsabilidade das rés/apelantes.
Logo, não há como eximir as recorrentes da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por ela assumidos.
No que se refere ao pagamento do dano material em favor da parte autora, consistente na locação de outro imóvel para a sua moradia, como bem destacado pela magistrada sentenciante, verificado o atraso injustificado para a entrega das chaves é certa a condenação pelo período pleiteado, já que não se revela abusivo.
Do mesmo modo, à toda evidência é o dano moral, ante a frustração do sonho da casa própria e a legítima expectativa de que as apelantes garantiriam a entrega do empreendimento no prazo anunciado. Importante ressaltar que não se desconhece do entendimento de que mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação.
Assim sendo, é certo que as condenações por danos materiais e morais em decorrência do atraso injustificado devem ser mantidas nos exatos termos definidos em primeiro grau, já que em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.” (N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Nessa mesma linha é o entendimento desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.” (N.U 0009081-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

No que diz respeito à reversão da cláusula penal em favor da autora, no percentual de 0,8% sobre o valor do contrato para cada mês de atraso na entrega do imóvel, é importante tecer alguns comentários.
A matéria deu azo à sua afetação pelos Temas 970 e 971, culminando em teses ditadas pelo STJ em julgamentos representativos de controvérsia, quais sejam, os Recursos Especiais no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF, com trânsito em julgado em 08/11/2019 e 26/11/2019, respetivamente, nos seguintes termos:

Tema 970: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Tema 971: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Portanto, no que concerne à cláusula penal, não está autorizada, a rigor, a sua simples inversão em favor do comprador, já que a sua aplicação está atrelada à demora na entrega do bem e, por possuir natureza indenizatória, à possibilidade de utilizá-la como parâmetro ao cômputo de aluguéis que o imóvel renderia no tempo de atraso, como recepcionado no Tema 970.
Ocorre que, na hipótese em exame, a sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por mês de atraso de percentual sobre o valor total do contrato, sem especificar a que título foi, além dos danos materiais, os quais, por sua vez, não podem ser cumulados com a cláusula penal, consoante paradigmas acima mencionados e o atual entendimento.
A propósito, é o julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel, superior a 30 (trinta) meses após o período de tolerância. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, a demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. Precedentes. 3. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.498.484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/06/2019). 4. No caso, a decisão agravada deve ser parcialmente reconsiderada para, em novo exame desta parte do recurso especial, afastar a condenação da agravante ao pagamento dos lucros cessantes. 5. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, nessa extensão, dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1001266/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 22/11/2019)

Assim, como a pretensão à indenização dos aluguéis (danos materiais) foi julgada procedente, se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas para excluir da sentença a condenação ao pagamento da multa moratória, mantendo-se íntegro os seus demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA